Tribunal: CARF
Processo: 10909.500922/2005-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.500922/2005-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.339 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO ITAJAÍ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/1992
PER/DCOMP. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ANTERIOR À 09/06/2005. PRAZO
DECENAL. SÚMULA CARF N. 91.
Tratando-se se pedido de restituição/compensação protocolado antes de
09/06/2005, em relação a tributo sujeito por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de dez anos, conforme determina a tese dos 5+5.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação do
pedido de compensação restringe-se a aspecto preliminar quanto a
possibilidade de conhecimento do pedido, sem análise de seu mérito. Assim,
superada a questão preliminar, necessário o retorno dos autos à autoridade de
origem para que verifique a liquidez e certeza do direito pleiteado, de forma a
pronunciar-se sobre sua possível homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar a preliminar de prescrição quinquenal e determinar o retorno
dos autos à DRJ para análise de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.500922/2005-65
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.339 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.500922/2005-65

Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/FNS:
“Trata o presente processo de compensações declaradas pela contribuinte em DCTF,
não instrumentadas por pedidos administrativos, cujas regularidades estão sendo
objeto de apreciação por parte da Receita Federal do Brasil, em razão de provimento
judicial que determinou tal apreciação nos termos do rito previsto nos parágrafos 6.° a
11 do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996.
A contribuinte apresentou DCTF na qual declara a compensação de débitos próprios
da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, dos períodos de
apuração de novembro de 2000 a dezembro de 2001, com créditos relativos a
pagamento a maior ou indevido realizados a título da mesma contribuição nos períodos
de apuração de janeiro de 1991 a março de 1992 (compensação com DARF).
Em razão da não validação das compensações declaradas pelos sistemas da Receita
Federal, os débitos declarados foram objeto de cobrança. Entretanto, em razão do
provimento judicial já mencionado, tiveram sua exigibilidade suspensa em face da
determinação para a análise da regularidade das compensações declaradas.
Na apreciação das compensações, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Itajaí/SC pela não homologação das compensações (Parecer
SARAC/DRF/ITJ n. 122/2009 e Despacho Decisório às folhas 383 a 393), fazendo-o
com base, em especial, na afirmação de que as compensações teriam sido
indevidamente realizadas, posto que com base no Ato Declaratório SRF n. 96/1999, o
prazo para repetição do indébito tributário seria de cinco anos, com termo inicial na
data do pagamento indevido. Assim, como os recolhimentos pretensamente indevidos
teriam sido realizados em 1991 e 1992 e a compensação teria se dado em relação a
débitos vencidos em 2000 e 2001, as compensações teriam sido efetuadas a destempo.
Irresignada com a decisão da DRF/Itajaí/SC, encaminhou a contribuinte a
manifestação de inconformidade às folhas 404 a 454, na qual discorre longamente
quanto à existência de seu direito creditório e ao seu direito à compensação. Em
relação especificamente ao fundamento da não-homologação por parte da
DRF/Itajaí/SC, afirma, com base em excertos jurisprudenciais, que o prazo de cinco
anos para o pedido de repetição do indébito tem seu termo inicial apenas depois do
decurso do prazo de cinco anos previsto para a homologação das medidas adotadas
pelo contribuinte em face do parágrafo 4° do artigo 150 do CTN. Em outras palavras,
não havendo homologação expressa por parte do Fisco, o prazo total para o pleito de
repetição seria de dez anos. Faz extensas digressões sobre a evolução jurisprudencial e
doutrinário acerca do tema, mas tais alegações não serão aqui minudentemente
relatoriadas, em face daquilo que se prolatará no voto deste acórdão.”

Da análise do caso, a DRJ/FNS decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de que o direito da empresa estaria prescrito diante de ter transcorrido
período superior a cinco anos entre a data do pagamento indevido e o pedido de repetição de
indébito. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/1992
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO DECADENCIAL
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.339 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.500922/2005-65

O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo decadencial de
cinco anos, contado da data do pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) a inexistência de prescrição do crédito, visto
que o prazo seria de dez anos (e não cinco como indicado pela fiscalização); (ii) a certeza e
liquidez do crédito pleiteado diante do recolhimento do PIS sobre receita operacional à alíquota
de 0,65% entre julho/1994 e setembro/1995, quando estaria sujeito ao PIS-REPIQUE, ensejando
pagamento a maior do que o devido; e (iii) a correição do procedimento adotado, tendo em vista
que o art. 66 da Lei n. 8.383/91, vigente à época dos fatos, permitia a compensação por iniciativa
do sujeito passivo por meio de DCTF, sem necessidade de autorização prévia da autoridade
administrativa.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de compensações declaradas pela
contribuinte em DCTF, não instrumentadas por pedidos administrativos, cuja apreciação pela
RFB foi determinada por meio de decisão judicial transitada em julgado. Em cumprimento à
determinação judicial, iniciou-se processo administrativo para análise da regularidade do crédito
pleiteado pela recorrente, dentro do qual tanto a fiscalização quanto a DRJ negaram provimento
ao pedido por entenderem que as compensações teriam sido realizadas a destempo.
Feitas estas colocações, passo inicialmente à análise da tempestividade do pedido
de compensação.

Da prescrição do direito da recorrente

A recorrente defende a inexistência de prescrição de seu direito diante do fato de
que o prazo para restituição/compensação aplicável ao caso dos autos seria de dez anos (5 + 5),
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.339 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.500922/2005-65

tendo em vista o previsto no art. 165, I, c/c art. 168, I do CTN. Conforme discorre no recurso
voluntário (fl. 776):
“Assim, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação o pagamento,
por si só, não extingue o crédito, mas apenas "o pagamento antecipado e a
homologação do lançamento, nos termos do disposto no art. 150 e seus §§1° e 4 o " têm
o condão de extingui-lo (art. 156, VII, CTN).
A homologação, assim, é condição fundamental para que ocorra a extinção do crédito
tributário, juntamente ("e") com o pagamento, a não ser que incida outra causa de
extinção do crédito que não a prevista no inciso I que trata dos tributos lançados de
ofício.
Se não houve homologação expressa, expirado o prazo de 5 (cinco) anos "sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito tributário" (art. 150, §4°, do CTN), conferindo ao
contribuinte que tenha pago espontaneamente tributo indevido ou a maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais
do fato gerador efetivamente ocorrido (art. 165, I, do CTN), o prazo de 10 (dez) anos a
contar da ocorrência do fato gerador para que este pleiteie a sua restituição.”(grifo
nosso)

Interessante notar que a DRJ/FNS não busca contraditar tal entendimento,
restringindo-se a justificar a aplicação da regra dos cinco anos na impossibilidade de contestar o
entendimento administrativamente vigente e imposto aos julgadores de primeiro grau pela SRF,
nos seguintes termos (fls. 743 e 744):
“De se dizer que não desconhece este juízo administrativo a existência de algumas
teses, veiculadas atualmente na doutrina e jurisprudência, defendendo, por
diferenciados fundamentos, o alargamento do prazo para o pedido de restituição
previsto de forma literal no CTN; exemplos destas teses são as defendidas pela
contribuinte: primeiro, a que pugna pelo início da contagem do prazo do inciso I do
artigo 168 do CTN apenas depois da homologação tácita do lançamento operada pelo
transcurso dos cinco anos previstos no parágrafo 4.° do artigo 150 do mesmo diploma
legal - o que elevaria o prazo total para dez anos (cinco + cinco) -, e, segundo, aquela
outra que entende que, diante da declaração de inconstitucionalidade do ato legal que
previa a exigência de uma dada exação, o prazo para o pleito de restituição dos valores
recolhidos sob sua égide só se iniciaria depois do pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal. Tais teses, como outras que se poderia aqui alinhar, têm merecido
defesas de peso; entretanto, independentemente destas e de todas as demais
interpretações que se queira trazer à discussão, verdade é que o Secretário da Receita
Federal já firmou, de modo expresso - e com base, em especial, no retrocitado
Parecer da Procuradona-Geral da Fazenda Nacional o entendimento a ser
administrativamente adotado.”
Assim, mesmo que outro fosse o entendimento deste juízo administrativo mesmo assim
não haveria como aqui adotá-lo. É que em face da sua atuação vinculada e de sua
subordinação hierárquica, não podem as instâncias julgadoras administrativas pelo
menos aquelas de primeira instância -, deixar de dar validade a um ato administrativo
regularmente editado, como tal o ADN SRF n. 96/1999. [...] Deste modo, como há
norma administrativa que contempla de forma literal a matéria aqui discutida,
inafastável é sua aplicação por esta instância administrativa.”

Assim sendo, a controvérsia reside em matéria de direito, qual seja, o prazo
prescricional para o exercício do direito de repetição, no caso do PIS, que se submete à
sistemática do lançamento por homologação de que cuida o art. 150 do CTN.
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.339 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.500922/2005-65

Nesse sentido, importa frisar que o contexto jurídico em que se insere a questão
foi substancialmente alterado desde a decisão da DRJ, visto que o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão em sede de repercussão geral sobre os efeitos da
Lei Complementar no 118/2005. Em consequência, o entendimento foi então sumulado no CARF
da seguinte forma:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Diante disso, e constatando que os pagamentos a maior ocorreram entre 1991 e
1992, ao passo que as compensações ocorreram entre 11/2000 a 12/2001, verifica-se que a
recorrente, de fato, faz jus ao prazo decenal previsto na Súmula CARF n. 91, motivo pelo qual a
decisão de piso deve ser reformada.
Ocorre que, diferente do despacho decisório que avaliou o mérito da questão,
entendendo pela improcedência do pedido tanto em razão da prescrição quanto por entender que
a recorrente não poderia se beneficiar de decisão judicial de terceiros para amparar seu direito, a
DRJ/FNS restringiu-se à questão temporal, não enfrentando os termos da manifestação de
inconformidade. Diante disso, entendo necessário o retorno dos autos à DRJ para que esta,
afastada a questão preliminar, analise o mérito do pedido e se posicione sobre a certeza e
liquidez do direito, em respeito ao devido processo legal e sob pena de supressão de instância.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar a prescrição do direito, determinando o retorno dos autos à DRJ/FNS
para análise do mérito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital